Tribunal: TJDFT
Processo: 0025861-60.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025861-60.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: JOSINALDO DA SILVA SOUZA, LUIZ ANTONIO FREITAS MACEDO, LUIZ ANTONIO RODRIGUES, LUIZ MARIO CORREA RIBEIRO, MARCIA AUGUSTO CORAINE, NOEMIA NESPOLO, SEBASTIAO CELIO ALCANTARA, SELVINO PLINIO DAMIANI, VALDECI JANERI, JOSE ROMAO FILHO DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação de JOSÉ ROMÃO FILHO e OUTROS (ID 44813965), e que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Corte Superior para o exame do agravo no recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 12453708). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031